Tribunal: TJPA
Processo: 0811493-21.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811493-21.2022.8.14.0028

APELANTE: DEUZUITA SILVA DA TRINDADE ALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR PARA REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

: Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a consequente readequação dos encargos, devolução em dobro de valores pagos a maior e condenação por danos morais. A instituição financeira agravante sustenta a validade do pacto, a ausência de vício de consentimento, a efetiva utilização dos valores pela consumidora, ora agravada, e suscita as prejudiciais de prescrição e decadência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

: Análise do acerto da decisão monocrática que, com base em vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado tradicional. Discussão acerca da manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não se desincumbe do ônus de infirmar seus fundamentos, baseados em jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

:

1.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as ações revisionais de contratos bancários que discutem a legalidade das cláusulas pactuadas submetem-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado da data da assinatura do contrato, e não ao prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do mesmo diploma. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2.

A pretensão de anulação de negócio jurídico fundamentada em prática comercial abusiva e violação do dever de informação, que resulta em onerosidade excessiva para o consumidor, não se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no Código Civil para vícios de consentimento comuns (dolo, erro), mas sim à análise de nulidade de pleno direito (art. 51, IV, do CDC), a qual não se convalida pelo decurso do tempo, afastando-se a prejudicial de decadência.

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em detrimento da modalidade de empréstimo consignado tradicional, quando não há prova de que o consumidor foi devida e claramente informado sobre as substanciais diferenças entre os produtos – especialmente quanto à forma de amortização do débito e à taxa de juros –, configura vício de consentimento por erro substancial (art. 139, I, do Código Civil).

4.

Viola o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 52), a conduta da instituição financeira que leva o consumidor a erro, fazendo-o crer que está contratando um empréstimo com parcelas fixas, quando, na verdade, adere a um contrato de cartão de crédito cujos descontos mensais em folha de pagamento amortizam parcela ínfima ou inexistente do saldo devedor, tornando a dívida praticamente impagável e onerando o consumidor de forma excessiva.

5.

O fato de o consumidor ter recebido o valor do crédito em sua conta corrente não valida o negócio jurídico viciado, servindo apenas para efeito de posterior compensação de valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

6.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela possibilidade de interposição do agravo interno.

7.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III e VIII; 14; 39, I, III e IV; 42, parágrafo único; 51, IV; 52.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 138, 139, I, 170, 182, 205, 884.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II; 932, IV e V; 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.094.937/MT.

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023.

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-69.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 03/04/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática (Id. 19747408) por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0811493-21.2022.8.14.0028, interposto por
DEUZUITA SILVA DA TRINDADE ALVES
, para reformar integralmente a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão agravada, em suma, reconheceu o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo o negócio jurídico em empréstimo consignado comum; determinou o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado estipulada pelo BACEN para essa modalidade; ordenou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e, por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id. 20085598)
, suscita,
prejudicialmente, a prescrição e decadência
do direito da autora.
No mérito propriamente dito
, sustenta a validade do contrato, afirmando que a modalidade de cartão de crédito consignado foi devidamente pactuada entre as partes, inexistindo vício de consentimento. Aduz que a agravada não se desincumbiu de seu ônus probatório e que a utilização do cartão e o recebimento dos valores demonstram sua plena anuência com os termos contratados. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para restabelecer a sentença de improcedência.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20675107)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 20085599), restando preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais, passo ao enfrentamento das prejudiciais de mérito
.

Quanto à
prescrição
, a instituição financeira defende a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Contudo, a decisão monocrática rechaçou corretamente a referida tese, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que nas ações revisionais de contratos bancários, em que se discute a legalidade de cláusulas, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data de assinatura do contrato. No caso em tela, considerando a data de autuação do processo e a data da contratação, não se operou a prescrição, motivo pelo qual REJEITO-A.

No que tange à
decadência
, argumenta o agravante a incidência do prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, porém a controvérsia não se limita a um mero vício de consentimento (erro, dolo), mas sim a uma prática comercial abusiva, violadora do dever de informação, que resulta em nulidade de pleno direito da cláusula contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Tais nulidades, por serem de ordem pública, não se convalidam pelo decurso do tempo, em virtude do que igualmente REJEITO ESTA PREJUDICIAL.

Ausentes outras prejudiciais, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, buscando afastar o vício de consentimento e a ilicitude da conduta reconhecidos na decisão monocrática agravada.

Pois bem.

A decisão agravada, da minha lavra, abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante do meu voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, sendo proferida nos seguintes termos (Id. 19747408):

(...) Consigno inicialmente que se aplica a inversão do ônus de prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Nessa toada, o contrato nº 468 (Id. 18240674) demonstra que à parte autora foram concedidos os créditos no valor de [XXX] para ser pago em parcela única, sem prazo específico para quitação.

Ademais, da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, em algum momento – que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco.

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados. (...)

Com efeito, a principal linha de defesa da agravante, centrada na regularidade da contratação, não se sustenta. O conjunto probatório, em especial o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (Id. 18240674) e os documentos que instruíram a petição inicial (Id. 18240661), demonstram que a consumidora, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte, ao buscar um empréstimo, foi levada a aderir a um produto financeiro diverso (cartão de crédito com RMC) sem a devida e clara ciência de suas gravosas particularidades.

A prática de vincular a liberação de um valor, a título de "saque", a um contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos em folha de pagamento são insuficientes para amortizar o principal, gerando uma dívida que se perpetua com juros rotativos, é notoriamente abusiva e viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

A instituição financeira não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que o contrato foi assinado, quando todas as circunstâncias indicam que o consentimento da consumidora foi viciado pela ausência de informações claras e precisas sobre a natureza do negócio jurídico, seus custos e forma de quitação, em nítida afronta ao disposto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer a abusividade de tal prática e determinar a adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais, conforme bem fundamentado na decisão monocrática agravada com base em diversos precedentes desta Corte.

A recusa, nesse contexto, em fornecer um produto claro e adequado à necessidade da consumidora, que busca um simples empréstimo, agrava a situação de angústia e aflição de quem já se encontra em situação de vulnerabilidade, configurando o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio ato ilícito.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém-PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026